Tribunal: TJSP
Processo: 1095934-66.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Agente de Segurança Penitenciário – Pretensão de concessão de aposentadoria especial nos termos da LCF no 51/1985 – Impetrante que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003, mas não completou 30 anos de contribuição antes da vigência da LCE no 1.354/2020, sendo inaplicável ao caso a LCF no 51/1985, bem como os Temas 21/TJSP e 1.019/STF – A aposentadoria do

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Agente de Segurança Penitenciário – Pretensão de concessão de aposentadoria especial nos termos da LCF no 51/1985 – Impetrante que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003, mas não completou 30 anos de contribuição antes da vigência da LCE no 1.354/2020, sendo inaplicável ao caso a LCF no 51/1985, bem como os Temas 21/TJSP e 1.019/STF – A aposentadoria do autor será regulada pela regra de transição prevista no art. 12 da LCE no 1.354/2020 – Impetrante que não cumpre o requisito cumulativo etário – Precedentes jurisprudenciais – Sentença denegatória da ordem mantida – Apelação autoral não provida.